Tribunal: STF
Processo: ARE 1431417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR - Decisão agravada que, ao reconhecer a insuficiência dos pagamentos devidos em favor dos agravados, com base em cálculos realizados pelo DEPRE, determinou a expedição de ofício requisitório em aditamento para satisfação do saldo remanescente - admissibilidade - inexistência de qualquer implicação decorrente dos julgamentos da ADIs n. 1.098/SP e n. 2.924/SP - precedentes - decisão mantida - Recurso improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido vulnera o conteúdo do § 8º do artigo 100 e do artigo 102, §2º, ambos da Constituição Federal, que veda a expedição de precatório complementar, bem como o parágrafo 15 do artigo 97 do ADCT (Doc. 13, fl. 2).



    Aduz que é equivocado o acórdão recorrido ao permitir a expedição de precatório complementar para a inclusão de outros índices de correção monetária, pois no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 1098-SP e 2924-SP o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição aos art. 336, V, e 337, VII, do Regimento Interno do TJSP, para limitar a possibilidade de expedição de ofícios complementares de precatórios já expedidos unicamente para as hipóteses em que a atualização de valores decorra de correção de erro material ou de inexatidão aritmética contidos no precatório original (Doc. 13, fl. 7).



    Ressalta que com o advento da EC 62/2009 não mais é possível em nosso ordenamento jurídico pátrio a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, por expressa disposição do artigo 100, § 8°, da Constituição Federal (Doc. 13, fl. 8).



    O recurso foi inadmitido na origem por incidir a Súmula 279 do STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte agravante afirma ser inaplicável o referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo ao fundamento de que o requisitório complementar foi expedido unicamente com a finalidade de atualizar o débito, sendo desnecessário, portanto, a expedição de novo precatório. A propósito, veja-se excerto do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 8, fls. 4-6):



    “Insta consignar que a agravante não discute valores, não refuta a existência do saldo remanescente em aberto, mas apenas esgrime a possibilidade de aditamento do precatório. 



    Note-se que o ofício requisitório em aditamento (complementar), cuja expedição foi determinada pelo douto magistrado singular, destina-se tão-somente a atualizar o débito que a Fazenda Estadual já possuía para com os agravados e que, inclusive, já fora objeto de parcelamento nos moldes da moratória constitucional estabelecida pela norma do art. 33, do ADCT. 



    Nesse passo, descabida se mostra a pretensão da agravante no sentido de que novo precatório seja expedido para o pagamento dessas diferenças, gerando-se novo número de ordem cronológica, sob pena de, se assim o fizer, exigir-se que os credores aguardem por mais um longo período para a obtenção da mera atualização de débito que já lhe fora reconhecido como devido, cujo pagamento se protraiu por tempo excessivo em benéfico exclusivo do ente público. 



    Reforce-se que os valores sub judice se referem ao mesmo débito, objeto do precatório original, tratando-se de diferença existente unicamente em razão da mora do Poder Público em adimplir integralmente a sua obrigação. 



    Ato contínuo, esclareça-se que o teor do julgamento das ADI's nº 1.098 e 2.924 pelo E. Excelso Pretório, ao contrário do quanto sustentado pela agravante, não é obstáculo à expedição de ofício requisitório complementar no presente caso. Vale a transcrição da ementa de julgamento da ADI nº 2.924/SP, em que se discutiu exatamente a possibilidade de expedição de precatórios complementares:



    […]



    Ora, a vedação à expedição de precatório complementar ou suplementar, cumpre esclarecer, é para a hipótese de “valor integralmente pago” e não de “valor inadimplido”. A cada momento em que houver a inadimplência, necessariamente deverá haver a recomposição financeira do mesmo direito, sendo inadmissível que o Poder Público não pague no prazo (que já lhe é indulgente), a fim de se beneficiar, impondo aos credores - através de expedição de um novo precatório - uma repudiável nova ordem cronológica sobre um mesmo direito de crédito. 



    […]



    Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual, de modo a manter a decisão guerreada, tal como lançada”.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.



    (ARE 1325270 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15-03-2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1275454 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-10-2020)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente